Tribunal: TJMT
Processo: 1002174-26.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002174-26.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Município]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE.

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
em face da decisão do Juízo de Origem no processo no. 17683-85.2016.8.11.0041, que na Ação de Obrigação de Fazer indeferiu a tutela de urgência almejada para determinar que o Município de Cuiabá tome as medidas necessárias para iniciar as obras de construção e implantação do Programa da Saúde da Família ou de um Centro de Saúde, no Bairro São Sebastião, aplicando-lhe a pena pecuniária de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial.

A agravante alega que a probabilidade do direito almejado resta comprovada por meio pelos documentos acostados aos autos, nos quais, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, admite que, com o aumento populacional, necessária a construção de uma nova unidade de saúde, e que não há óbice para que seja construída no Bairro São Sebastião.

Aduz, que o perigo de dando está demonstrado, porque a demora da construção da unidade de saúde, poderá acarretar graves danos à saúde dos cidadãos do bairro, que são pessoas de baixo poder aquisitivo.

Conforme decisão de ID 153910, o efeito ativo pleiteado restou indeferido.

A decisão foi hostilizada por meio de agravo interno, o qual foi desprovido, como se vê do acórdão de ID 1024925.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 1383707) e, posteriormente, pugnou pelo reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, tendo em vista a prolação da sentença pelo juízo
a quo
, que julgou improcedente a ação e extinguiu o processo com julgamento de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento em face da interlocutória proferida nos autos no 17683-85.2016.8.11.0041 que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que o Município de Cuiabá tome as medidas necessárias para iniciar as obras de construção e implantação do Programa da Saúde da Família ou de um Centro de Saúde, no Bairro São Sebastião, aplicando-lhe a pena pecuniária de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular desta Comarca em 19/05/2016, onde recebeu o número 17683-85.2016.811.0041 e dele sobreveio a sentença.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020